Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MENOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE VISITAS MATERNAS. CAUSA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO PEDIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações suscitadas pela parte apresentem relevante fundamentação.

2. O art. 1.589 do Código Civil assegura o direito de visitação do pai ou da mãe que não tiver a guarda do filho, com o intuito de preservar o relacionamento entre as pessoas que compõem o núcleo familiar do menor.

3. A regulamentação das visitas deve ter por objetivo preservar a proteção integral e o melhor interesse da criança.

4. Os fatos narrados pela avó da criança requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de visitas até a elucidação das circunstâncias, para que se resguarde a criança de desnecessário desgaste emocional.

5. Recurso conhecido e não provido.